Tribunal: STF
Processo: Rcl 57367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E 485. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação pretende o reconhecimento da cisão do regime de consectários legais para empresa pública prestadora de serviços públicos do Estado e sem concorrência, afirmando-se o regime de precatórios, mas com incidência de juros e correção monetária impostos às empresas privadas, qual seja, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.



    2. Não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido nas ADPFs 437 e 387 e, nessas circunstâncias, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.